Tribunal: TJDFT
Processo: 0730272-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730272-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ARILSON SILVA CAVALCANTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a remição da pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o argumento de que o apenado já havia recebido remição pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), para igual nível de escolaridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível a concessão de remição de pena cumulativa ao apenado pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM, ainda que ambos os exames avaliem conteúdos de nível médio, sem configurar bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 2. A Lei de Execução Penal assegura a remição por estudo, inclusive na forma ficta, com acréscimo de 1/3 quando houver conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena (artigo 126, caput e § 5o, da Lei de Execução Penal). 3. A Resolução CNJ n° 391/2021 reconhece expressamente a possibilidade de remição por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, mesmo quando não há vínculo com atividades regulares de ensino, fixando parâmetros de cálculo. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não há bis in idem entre a aprovação no ENCCEJA e no ENEM, por se tratarem de exames com finalidades e níveis de complexidade distintos, sendo o ENEM voltado ao ingresso no ensino superior. 5. A aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio, demanda esforço intelectual autônomo e dedicação, compatíveis com o objetivo ressocializador da remição. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput, § 1o, I, e § 5o; Resolução CNJ n° 391/2021, art. 3o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 896.787/SP, Sexta Turma, j. 29/4/2024; AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, Quinta Turma, j. 8/4/2024; EAREsp n. 2.576.955/ES, Terceira Seção, j. 12/3/2025; REsp n. 1.854.391/DF, Sexta Turma, j. 22/9/2020; AgRg no HC n. 786.844/SP, Quinta Turma, j. 8/8/2023. O recorrente aponta violação ao artigo 126 da Lei 7.210/1984, sustentando que a concessão de remição de pena pela aprovação do sentenciado no ENEM 2024 configuraria indevida cumulação de benefícios, uma vez que os dias já foram remidos em razão da aprovação em edição anterior do ENCCEJA, caracterizando duplicidade pelo mesmo fato gerador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.376 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/1984. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025